Tribunal: TJSP
Processo: 3003525-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Discussão acerca da base de cálculo utilizada para o recolhimento de ITCMD – Pleito de afastamento da exação realizada conforme disposto no Decreto Estadual n° 55.002/2009 – Liminar deferida pelo juízo – Insurgência do Estado – Desprovimento de rigor – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada no mandamus –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Discussão acerca da base de cálculo utilizada para o recolhimento de ITCMD – Pleito de afastamento da exação realizada conforme disposto no Decreto Estadual n° 55.002/2009 – Liminar deferida pelo juízo – Insurgência do Estado – Desprovimento de rigor – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada no mandamus – Na hipótese, da análise das alegações e prova documental, é forte a evidência de que o Decreto Estadual que ampara a exação teria extrapolado seus limites regulamentares – Precedentes – R. Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003525-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ÉMERSON BARROSO LEITE e
TOSHIKO TAMASHIRO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003525-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.356
2
Voto n. 35.356
Agravo de Instrumento n. 3003525-41.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Emerson Barroso Leite e outro
Comarca: Presidente Prudente
Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança

Discussão acerca da base de cálculo utilizada para o
recolhimento de ITCMD – Pleito de afastamento da exação
realizada conforme disposto no Decreto Estadual n°
55.002/2009 Liminar deferida pelo juízo Insurgência do
Estado Desprovimento de rigor Presença dos requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada no
mandamus Na hipótese, da análise das alegações e prova
documental, é forte a evidência de que o Decreto Estadual
que ampara a exação teria extrapolado seus limites
regulamentares
Precedentes
R. Decisão mantida

Recurso desprovido.
1. Cuida o presente de agravo de instrumento
interposto pelo Estado de São Paulo contra r. decisão do MM. Juiz de
Direito a quo que concedeu a liminar no mandado de segurança,
determinando que o agravante se abstenha da cobrança do ITCMD com
base no valor do ITBI dos imóveis dos impetrantes.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
que
é
inadequada a suspensão da exigibilidade de débito sem o depósito
integral do montante. Afirma que a lei não determina a utilização
isolada e absoluta do valor previsto no ITR/IPTU, apenas determina que
não possa ser inferior a este. (fls. 01/14).
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, nos
termos da decisão de fls. 38/39.
Agravo
regularmente
processado,
com
apresentação da contraminuta às fls. 55/63.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003525-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.356
3
2. O agravo de instrumento não merece
acolhimento.
Consoante o comando jurídico do artigo 38 do
Código Tributário Nacional, o ITCMD (Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) tributo de
competência dos Estados e do Distrito Federal (artigo 155, inciso I, da
Constituição Federal), tem como base de cálculo o valor venal do bem
ou direito.
No
mais,
conforme
entendimento
jurisprudencial amplamente adotado, o Decreto Estadual no 55.002/09
teria extrapolado seus limites regulamentares, ao adotar para a base de
cálculo o “valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis ITBI”, quando a Lei Estadual no 10.705/00, que instituiu
o tributo, fala apenas em “valor venal”.
Há outros precedentes jurisprudenciais desta
Colenda Sexta Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - Pretensão à fixação
da base de cálculo correspondente ao valor venal
estabelecido para fins de IPTU - Fisco que atribui para os
bens imóveis transmitidos valor de referência adotado pela
legislação do ITBI - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do
Decreto 46.655/2002 alterada pelo Decreto 55.002/2009 -
Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e §1o,
do artigo 9o, da Lei Estadual n.o 10.705/00 - Sentença
concessiva da ordem - Recursos oficial e da FESP não
providos. (Apelação/Reexame Necessário no 1034224-
94.2014.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Relator:
Reinaldo Miluzzi, j. 16/03/2015).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
Segurança - Exigência fiscal, relativa à base de cálculo do
ITCMD, para que corresponda ao valor de mercado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003525-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.356
4
imóvel - Pretensão de que a base de cálculo corresponda ao
valor venal apurado para fins de IPTU
Possibilidade -
Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor
venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000 - Impossibilidade de conviverem dois valores
venais distintos, sob pena de ofensa ao princípio da
segurança jurídica - Jurisprudência deste Eg Tribunal e
desta Col. Câmara - Sentença concessiva da ordem
mantida, na forma do art. 252 do RITJSP - Apelação não
provida, com solução extensiva ao reexame necessário.
(Apelação/Reexame
Necessário
no
4004329-82.2013.8.26.0114, 6a Câmara de Direito Público,
Relatora: Maria Olivia Alves, j. 02/02/2015).
Além do exame dos elementos referentes à
probabilidade do direito e ao receio de fundado dano, o juiz deve fazer
uma comparação dos danos que advirão às partes no caso de concessão
da tutela ou de sua negativa.
Na lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, “o
juiz levará em consideração eventual desproporção entre os danos que
poderão advir do deferimento ou do indeferimento da medida. Deve
cotejar, ainda, os valores jurídicos que estão em risco, num caso ou
noutro.” (Novo Curso de Direito Processual Civil, 12a ed., livro 1, 13a
ed.; São Paulo: Ed. Saraiva, p. 346).
Neste balanceamento
entre os danos que
advirão às partes pela concessão da tutela ou sua negativa , pondero
ser temerário se manter a exação com base no Decreto Estadual n°
55.002/2009, de forma que não merece reforma a r. decisão agravada.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003525-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.356
5
Sidney Romano dos Reis
Relator